Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-54.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-54.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Licenciamento / Exclusão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO MODESTO - CPF: 018.644.071-58 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DE INATIVOS/REFORMADOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – ORDEM EMANADA EM DECISÃO JUDICIAL CRIMINAL - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
-

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES e RAQUEL RIBEIRO MODESTO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração aos Quadros de Inativos c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1000290-54.2021.8.11.0042, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a qual ficou suspensa por força da justiça gratuita (Id: 145519483).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi maculada de contradição e omissão, uma vez que o Acórdão se silenciou quanto à ausência de competência/atribuições dos servidores públicos responsáveis pelo processo administrativo e quanto a inexistência de intimação do servidor sobre o processo de cassação de aposentadoria para exercício da ampla defesa e contraditório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 174454162).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 176569661), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELSON LUIZ DA SILVA MORAES e RAQUEL RIBEIRO MODESTO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração aos Quadros de Inativos c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, com
ase nas próprias alegações da parte Recorrente, conclui-se que o mesmo, foi transferido para reserva remunerada por meio do Ato Governamental no 19.479/2017. Todavia, o citado ato perdeu o efeito ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado, por conta da pena de demissão imposta em processo criminal, referente a fatos que ocorreram antes do ato governamental que ingressou o Recorrente na reserva remunerada.

Quanto à cassação da aposentadoria, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena criminal que foi imposta.

Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, a administração pública estadual tornou sem efeito o Ato de Aposentadoria do Apelante/Autor, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o apelante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1o, da CF).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).“ 2. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 3. Segurança denegada. (N.U 1003807-04.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2021, publicado no DJE 13/7/2021).

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo. 2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL). 3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019). 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (Número do Protocolo: 151944/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 4-11-2019)”

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. 1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes. 2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar. 3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021)

No que tange a alegação de direito adquirido, “
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada.”
. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023